Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-14.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001177-14.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDETE GONCALVES DE ABREU - CPF: 765.388.852-68 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação cível. Ação de concessão de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez. Ausência de incapacidade laborativa. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez. A parte autora alegou acidente de trabalho com amputação de falange distal do 2o quirodáctilo esquerdo e pleiteava a concessão dos benefícios. A perícia médica oficial concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho que justifique a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu que não há incapacidade laborativa que impeça o exercício das atividades habituais da apelante.

4. A legislação previdenciária exige, para a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho, o que não se verificou no caso concreto.

5. Inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa, a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, é imprescindível a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, o que não se verifica no caso concreto.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 4/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
VALDETE GONÇALVES DE ABREU
, contra a sentença de ID. 234437155, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Davi Benetti, nos autos da “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA/ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
”, proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
em tramite na 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou improcedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos (ID. 234437155):

“
Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação para Concessão de Benefício Previdenciário Por Incapacidade VALDETE GONÇALVES DE ABREU em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS asseverando que é portador(a) de lesão/moléstia que o incapacita totalmente para o trabalho de forma permanente.

2. Com a inicial vieram os documentos.

3. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação.

4. Anoto a existência de réplica.

5. Laudo pericial juntado aos autos (ID69647707).

6. Os autos vieram conclusos.

7.
É o relatório.

8.
Fundamento e decido.

9. Partes legítimas e legítimo interesse de agir.

10. Presentes ainda os pressupostos processuais.

11. Passo a análise do mérito.

12. Em que pese as razões apresentadas pela parte autora, tenho que os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez não estão presentes.

13. A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ao dispor sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, como norma de regramento infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 201 da Constituição Federal, ao tratar da controvérsia posta na demanda é clara ao dispor em seus artigos os requisitos necessários para concessão do benefício:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.”

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

14. Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador rural:

a. a comprovação da incapacidade;

b. impossibilidade de reabilitação;

c. impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência;

d. carência.

15. Partindo dessas premissas é de se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica,
a parte autora não possui qualquer incapacidade laborativa, tampouco para vida independente.

16.
Depreende-se no laudo que a parte autora relata “parestesia no coto distal do 2o quirodáctilo esquerdo”, local em que sofreu amputação da falange distal no ano de 2017 (quesitos 01 e 02 do juízo). No entanto, segundo o expert, não foi constatado nenhuma doença/lesão que incapacite o requerente para o exercício da última atividade laborativa. (quesito 06)

17.
Verifica-se que de fato a amputação ocorreu em decorrência de acidente de trabalho (quesito 05), tendo o autor se submetido ao tratamento cirúrgico necessário na época dos fatos (quesito (15).

18.
Por fim, o perito é taxativo ao mencionar que “Não há constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual” quesito 16 do requerido.

19. Assim não estando preenchidos os requisitos legais, é de rigor a improcedência da presente ação.

20. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil resolvo o mérito da demanda e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial.

21. Pela sucumbência, condeno o(a) requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8o do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2o e 3o do CPC, uma vez que o(a) autor(a) litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

22. Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.

23. P. I.C.

24. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Campo Novo do Parecis/MT.

(Datado e Assinado Eletronicamente)

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que as provas apresentadas nos autos demonstram de forma categórica a existência de redução da capacidade laboral, em decorrência da amputação da falange, portanto presentes todos os pressupostos ensejadores dos benefícios pleiteados.

Narra que: “
(...) havendo limitação comprovada nos autos e atestada por médico ortopedista, deveria ter ocorrido a análise do direito à concessão do benefício de auxílio-acidente (...)
”.

Por essas razões, requer (ID. 234437157):

“(...)
a reforma da sentença, para que seja concedido o benefício de auxílio-doença acidentário à parte Autora, desde quando indevidamente cessado, e conforme requerimento formulado na exordial. Ademais, determinado o restabelecimento e implantação do auxílio-doença
”.

A parte apelada, apesar de intimada deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 234437159).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
VALDETE GONÇALVES DE ABREU
, contra a sentença de ID. 234437155, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Davi Benetti, em tramite na 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA/ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em 03. 04.2017, sofreu acidente de trabalho que resultou em grave lesão e, posterior amputação da falange distal do 2o quirodáctilo esquerdo, vinha percebendo o auxílio-doença que foi cessado e, a autarquia previdenciária não concedeu o pedido de auxílio acidente complementar.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não há presença de redução ou incapacidade laborativa.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão de nenhum dos benefícios, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 234437155).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Por sua vez, o artigo 86, da Lei n.o 8.213/91 prevê o auxílio-acidente, o qual será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da incapacidade, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito reconheceu a inexistência da incapacidade ou redução da capacidade. Veja-se (ID. 234436246):

“(...)

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 40 anos (DN 22/12/1980), portador do RG 13.225.258 SSP/MG, CPF 765.388.852-68, solteiro, natural de Itabirinha de Mantena-MG.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Operador de secador.

2) Tempo de profissão: Há dezessete anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce a atual atividade laborativa como operador de secadora.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há dez anos.

5) Descrição da atividade: Realiza a operação de um painel eletrônico no controle a entrada e saída dos grãos na secadora, o controle da temperatura da secadora, o abastecimento da fornalha com lenha de eucalipto, abertura de janela para entrada de ar frio.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotações de abridor de fardos, operador de secador.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que nos anos de 2017 sofreu um acidente de trabalho, ao traumatizar o 2o quirodáctilo esquerdo, esmagado por uma torra de lenha. Informa que à época houve a tentativa do tratamento cirúrgico, mas que evoluiu com necrose local e a necessidade da amputação da falange distal. Alega que realizou acompanhamento médico durante quatro meses, tendo alta ambulatorial. Nega a realização de fisioterapia.

Nega histórico de traumatismo na mão esquerda em data anterior ou posterior ao acidente relatado. Nega patologia ou uso de medicamento. Alega ser destro.

Atualmente relata parestesia no coto distal do 2o quirodáctilo esquerdo.

D) EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica, calosidade palmar bilateral. Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros superiores, tendo a amputação da falange distal do 2o quirodáctilo esquerdo, sem sinais flogísticos em região do coto.

E) EXAME COMPLEMENTAR/ LAUDO MÉDICO:

Apresenta cópia da comunicação de acidente de trabalho nas fls. 18, 21, 22, 25 e 26.

Apresenta cópia dos relatórios médicos e exames radiológicos nas fls. 19, 23, 27, 44 a 47 e em anexo.

Apresenta cópia do laudo médico pericial pelo INSS nas fls. 95 e 96.

(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial e documentação médico-legal presente nos autos.

(...)

b) Do Requerente:

Não há quesito formulado pelo Requerente.

c) Do Requerido:

(...)

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Resposta: Sequela de amputação da falange distal do 2o quirodáctilo esquerdo – T92.6.

(...)

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual.

(...)

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

(...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não há constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.
18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

(...)”. (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão dos benefícios pretendidos.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que a perícia médica realizada em juízo é contraditória, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

De outra parte, salienta-se que a especialidade do
expert
na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4o, inciso XII, da Lei n.o 12.842/2013, e do artigo 156, § 1o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso)
.

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024